Tribunal: TJSP
Processo: 0001730-43.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Locação de imóvel - Impugnação ao cumprimento de sentença - Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento - Exegese do artigo 1.015, § único, do CPC/2015 - Interposição de recurso equivocado - Inadmissibilidade - Apelo não conhecido.